Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2. Analisando-se o conjunto fático probatório produzido, não fora demonstrado que o tratamento fornecido foi inadequado, nem a existência de nexo causal entre a ação do réu e dano sofrido pela autora, não havendo, portanto, que se falar em dever de indenizar.

3. Apelação conhecida e não provida.